Tribunal: TJBA
Processo: 8000554-50.2025.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000554-50.2025.8.05.0018 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): PAULO EDUARDO PRADO APELADO: AECIO DE SOUZA LEITE Advogado(s):MAICON SOARES PEREIRA ACORDÃO Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CONSUMIDOR IDOSO, ANALFABETO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO E TESTEMUNHAS. CONTRATAÇÃO SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. COBRANÇA DE ANUIDADE E DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CONFORME MODULAÇÃO DO STJ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA OBSERVADOS CONFORME SÚMULAS DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação ajuizada por consumidor idoso, analfabeto e aposentado, residente em zona rural, visando à declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito, com pedido de cessação de descontos em benefício previdenciário, restituição de valores e indenização por danos morais. 2. Sentença proferida pela Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barra/BA julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a nulidade do contrato por ausência das formalidades legais, determinando a cessação dos descontos e condenando o banco à restituição de valores (simples para descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os posteriores), à indenização de R$ 5.000,00 por danos morais e ao pagamento das custas e honorários advocatícios. 3. Apelação interposta pelo banco sustentando a validade da contratação por assinatura a rogo, a inexistência de falha na prestação do serviço e a ausência de dano moral. Pleiteou a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a minoração da indenização e restituição simples. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. Há três questões em discussão: a) definir se é válida a contratação de cartão de crédito com consumidor analfabeto sem atendimento aos requisitos do art. 595 do Código Civil; b) estabelecer se é cabível a indenização por danos morais diante da cobrança indevida sobre benefício previdenciário; c) verificar a forma adequada de restituição dos valores descontados indevidamente. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Rejeitadas as preliminares de nulidade da procuração, ausência de interesse de agir e impugnação à gratuidade, bem como as prejudiciais de decadência e prescrição, em razão da relação de trato sucessivo e renovação mensal da lesão. 6. Reconhecida a nulidade do contrato, por ausência de assinatura a rogo e de duas testemunhas, em violação ao art. 595 do Código Civil, formalidade essencial para validade de negócio jurídico com analfabeto. 7. A instituição financeira não comprovou a solicitação ou uso do cartão nem o fornecimento de informações adequadas, configurando falha na prestação do serviço. Aplicável a inversão do ônus da prova, com base no CDC. 8. Reconhecida a prática abusiva de cobrança por serviço não solicitado e não usufruído, com descontos indevidos em benefício previdenciário, o que justifica a condenação por dano moral in re ipsa. 9. Correta a fixação da indenização em R$ 5.000,00, valor proporcional e pedagógico, condizente com os precedentes da Corte. 10. Aplicação da restituição em dobro dos valores descontados após 30/03/2021. 11. Juros e correção monetária fixados conforme Súmulas 43, 54 e 362 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "É nulo o contrato de cartão de crédito firmado com consumidor analfabeto sem observância das formalidades previstas no art. 595 do Código Civil. A cobrança de valores com base em contrato nulo configura falha na prestação do serviço e enseja a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como indenização por danos morais, sobretudo quando incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar.". Dispositivos relevantes citados Código Civil, art. 595 Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, §3º, 27, 39, III, 42, parágrafo único Constituição Federal, art. 5º, XXXV Código de Processo Civil, arts. 85, §11, 1.026, §2º Jurisprudência relevante citada TJBA, Apelação Cível n. 8000030-91.2019.8.05.0041, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Quinta Câmara Cível TJBA, Apelação Cível n. 8001175-55.2019.8.05.0051, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, Primeira Câmara Cível TJBA, Apelação Cível n. 8173003-70.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Primeira Câmara Cível TJBA, Apelação Cível n. 8164442-57.2022.8.05.0001, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos, Segunda Câmara Cível Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n. 8000554-50.2025.8.05.0018 em que figuram como Apelante BANCO BRADESCO S.A. e apelado AECIO DE SOUZA LEITE. ACORDAM os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora